Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-55.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando o débito inexigível, mas negando os danos morais. Apelo do autor para conceder os danos morais. Apelo da requerida para julgar improcedente a ação. A relação negocial entre

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando o débito inexigível, mas negando os danos morais. Apelo do autor para conceder os danos morais. Apelo da requerida para julgar improcedente a ação. A relação negocial entre as partes é de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, incumbindo ao requerente demonstrar a verossimilhança de suas alegações, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC. Unidade consumidora que registrou, durante os meses de janeiro de 2022 a julho de 2023, um consumo de energia elétrica inferior em comparação com o ano anterior (2021) e com os meses subsequentes (agosto a dezembro de 2023). As irregularidades constatadas no relógio medidor comprometeram a real leitura do consumo de energia. TOI regular e de acordo com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Débitos exigíveis. Precedentes deste e. TJSP. Sentença reformada. Recurso do autor desprovido. Recurso da requerida provido, com alteração da sucumbência.